Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-66.2022.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001678-66.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON MACIEL SANTOS SONAQUE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. SUSCITADA NULIDADE DO PROCESSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PELOS POLICIAIS CIVIS ACERCA DO DIREITO DO INVESTIGADO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – CONFISSÃO INFORMAL – NULIDADE RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 3. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se desconsidera que o Supremo Tribunal Federal reconheceu em
03/02/2022
, a existência de repercussão geral da temática afeta à obrigatoriedade de advertência acerca do direito ao silêncio em abordagem policial, sob relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 1.185 - RE 1177984), razão pela qual até o presente momento prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que eventual ausência ou irregularidade na informação acerca do direito ao silêncio é causa de
nulidade relativa
, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo – o que não se vislumbra no caso.

2. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

3. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELLIGTON MACIEL SANTOS SONAQUE
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal nº 1001678-66.2022.8.11.0006, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelas práticas dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11343/2006.

A defesa postula a declaração de nulidade das provas do processo em razão da confissão informal, colhida no momento da prisão, sem informação ao apelante do seu direito ao silêncio; a absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na ausência de provas da traficância, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo; e
m pedido subsidiário, pretende a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, sustentando que a droga apreendida era para consumo próprio.

Por fim, a defesa técnica sustenta a tese da inconstitucionalidade da norma incriminadora por atipicidade formal da correspondente conduta prevista no artigo 28 da lei de drogas.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 134420385).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento do apelo
(id. 135449150).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1. DA ALEGADA
NULIDADE EM RAZÃO DAS PROVAS REFERNTES À AUTORIA DELITIVA

De início, importa registrar que não obstante a defesa trate do tema nulidade das provas como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo,
passo ao enfrentamento da referida matéria como questão de mérito do recurso e não como preliminar
.

A defesa sustenta que houve violação de princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, acarretando na nulidade absoluta do processo, sob o argumento de que o réu, ora apelante, não fora cientificado de seu direito constitucional ao silêncio por ocasião da abordagem ultimada pelos policiais no momento de sua prisão em flagrante, de modo que sua confissão informal acarretaria a nulidade do processo.

Contudo, após detida análise dos autos, constata-se que não há qualquer vício com relação ao acervo probatório. Explico.

Não se desconsidera que o Supremo Tribunal Federal reconheceu em
03/02/2022
, a existência de
repercussão geral da temática afeta à obrigatoriedade de advertência acerca do direito ao silêncio em abordagem policial
, sob relatoria do Ministro Edson Fachin (
Tema 1.185 - RE 1177984
), razão pela qual até o presente momento prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que eventual ausência ou irregularidade na informação acerca do direito ao silêncio é causa de
nulidade relativa
, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo – o que não se vislumbra no caso.

Com efeito, havendo fundada suspeita de que
WELLIGTON MACIEL SANTOS SONAQUE
estava praticando a narcotraficância, os policiais sucederam sua abordagem e a vistoria da sua motocicleta, após tentativa de se esquivar da guarnição policial, que precisou persegui-lo em alta velocidade, panorama que redundou na localização de 13 (treze) porções de cocaína, totalizando 12,60g (doze gramas e sessenta centigramas) e a quantia de R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais) no bolso da bermuda.

Após a prisão em flagrante do apelante, sucedeu seu encaminhamento à Delegacia de Polícia, onde fora devidamente advertido de seu direito de permanecer em silêncio, o que, posteriormente, foi reiterado no respectivo interrogatório judicial.

Não bastasse isso, ressai da r. sentença condenatória que a conclusão não restou pautada exclusivamente na confissão informal do réu, mas sim na convergente prova oral carreada aos autos, que delineou toda a circunstância

da conduta suspeita do réu até a concretização de sua abordagem e a efetiva apreensão da droga em seu veículo, aparentemente caracterizado para entregas de alimentos (delivery) o que

conduz à legítima conclusão de que inexiste qualquer mácula a fulminar a validade do presente processo.

A propósito:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 370, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIREITO AO SILÊNCIO, INTERROGATÓRIO POLICIAL SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO E INFRAÇÃO AO ART. 212. NULIDADES RELATIVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Este Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (ut, RHC 67.730/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 04/05/2016) [...] 5.
No caso concreto, o prejuízo não ficou demonstrado, notadamente porque a condenação do recorrente está fundamentada não apenas nas informações colhidas da fase policial, mas também no laudo pericial e nos depoimentos prestados em juízo.
6. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 1922091/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julg 09/11/2021, DJe 12/11/2021)(destacamos).

2.DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria do delito suscitada pela defesa, compulsando os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato criminoso.

A materialidade encontra-se comprovada, sobretudo pelo
Boletim de Ocorrência nº. 2022.32020 e
material apreendido o qual foi periciado, restando comprovado pelo
Termo de Exibição e Apreensão, do Laudo Pericial Preliminar n° 400.2.04.2022.001086-01 e Laudo Definitivo nº. 3.14.2022.83885-01,
não restando dúvidas que a substâncias apreendida em poder do acusado se tratava de cocaína.

No que concerne à autoria delitiva, malgrado a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente nos depoimentos dos agentes policiais que,
em juízo, ratificaram que a Polícia Judiciária Civil já tinha informações de que traficantes estavam se utilizando de mochilas de
delivery
para entregar vender, transportar e entregar drogas para terceiros.

Nesse sentido, as testemunhas
Gilcimar Fabrício Souza Moraes,

Felix da Silva Filho e Elias Lima Batista
, policiais responsáveis pelas diligências e declararam em juízo:

“(...) Relatou que no dia estava patrulhando o bairro Santos Dumont quando avistou o denunciado em uma moto carregando uma bolsa de delivery, porém o que chamou atenção foi a lanterna traseira queimada. Com informações da Polícia Militar que pessoas estariam transportando entorpecentes em bolsas de delivery, ao tentar realizar abordagem, o suspeito empreendeu fuga por vários quilômetros em alta velocidade, fazendo rotatória na contramão em uma via movimentada. A abordagem foi realizada cerca de três quilômetros do lugar onde o avistaram. Durante a abordagem veicular, foi constatada uma meia entre o banco da moto e o tanque que continha 13 porções de substância análoga a cocaína. Após localizado o produto ilícito, o réu chegou a confirmar que o mesmo preparava os produtos em sua casa e que em atividade conjunta, com atividade de entregador de uma empresa de açaí, ele também fazia entrega do entorpecente. Fora apreendido com o mesmo o valor de R$ 413,00, porém não soube dizer se o valor era proveniente dos entorpecentes ou do serviço de delivery de açaí. O réu disse que vendia cada trouxinha de entorpecente por R$20,00 (fl. 249, pdf)

“(...) Relata que em rondas no bairro Santos Dumont, avistou o réu pilotando uma moto com as luzes apagadas. Ao chegar perto para realizar abordagem para questionar o motivo de estarem as luzes apagadas, o denunciado empreendeu fuga, não obedecendo a sinais sonoros e luminosos. O denunciado foi abordado próximo ao parque de exposição, sendo constatado uma quantia de dinheiro e que o réu fazia serviço de delivery de açaí. Durante a busca veicular, foi encontrada uma meia contendo cocaína. A partir desse momento foi dada voz de prisão ao réu e encaminhado ao CISC. O réu disse que vendia os entorpecentes a R$20,00, sendo que comprava para revender. Que a mochila de delivery estava vazia no momento me que foi abordado. (fl. 249, pdf)

Relata que no dia estava saindo do bairro Residencial Bandeirantes, na avenida visualizou a moto, e ao aproximar ele olhou para trás e no momento que viu a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade. A abordagem foi realizada próximo ao parque de exposições. Na busca pessoal foi encontrado apenas dinheiro, porém na busca veicular foi encontrada uma meia com porções de entorpecentes. Diante disso, foi dada voz de prisão ao réu e encaminhado ao CISC. Perguntado ao réu sobre as drogas, ele disse que vendia cada porção a um valor de R$20,00 (fl. 249, pdf) - (mídias digitais em conformidade com a sentença, às fls. 260/261).”(sic).

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que o édito condenatório está pautado em depoimentos inverídicos dos agentes policiais, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente diante da apreensão de significativa quantidade de droga transportada pelo apelante, além da forma como acondicionada, em pequenas porções avulsas destinadas à pronta comercialização.

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Portanto, nota-se que a versão da defesa no sentido de que não existem elementos mínimos para lastrear a condenação do apelante
WELLIGTON MACIEL SANTOS SONAQUE

encontra-se isolada nos autos, ao passo que os fatos narrados na denúncia foram devidamente corroborados pelos depoimentos dos policiais e pelo auto de prisão em flagrante.

Assim, os testemunhos descrevem com clareza e robustez as condutas ilícitas do apelante de “trazer consigo” substância entorpecente, a qual os laudos periciais supramencionados confirmam que se tratava de porções de cocaína, envoltas individualmente por segmentos, não havendo dúvidas da conduta do réu e de sua tipificação no artigo 33,
caput,
da Lei nº11.343/2006.

Nesse aspecto, é cediço que o tipo penal inserto no artigo 33 da Lei n
º.
11343/2006 esgota o seu elemento subjetivo no dolo da conduta, pois é denominado crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, e se consuma com a realização de qualquer dos verbos legais nele elencados, quais sejam: adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender etc.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

"Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4
ª
ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

Portanto,
conforme demonstrado, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, com o destaque de que a significativa quantidade de droga aprendida com o apelante, aliado ao modo como a droga foi apreendida são indicativos de que estava destinada à venda
e por isso retira toda construção argumentativa que seria para uso próprio.

Desse modo, observa-se que a autoria delitiva está plenamente comprovada pelo conjunto fático-probatório apresentado, haja vista que os depoimentos das testemunhas, policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, são harmônicos desde a fase extrajudicial, sendo que se quer cogitaram por em dúvida a autoria do tráfico de drogas.

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este guardava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos.

Ademais, ainda que o apelante seja usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porquanto, frise-se, o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de ser flagrada no momento exato da venda.

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário, razão pela qual a medida que se impõe no caso sob exame é a manutenção da sentença condenatória contra o apelante.

Portanto, não assiste razão ao pedido de absolvição por falta de prova da autoria delitiva, tampouco o de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecente.

Por fim, é certo que com o desprovimento da tese de desclassificação da conduta do apelante para a conduta prevista no artigo 28 da lei de drogas, no presente caso torna-se prejudicada à alegação de inconstitucionalidade em questão.

Não bastasse isso, a questão já fora enfrentada pelo STF, quando na Questão de Ordem no RE nº 430.105-9/RJ, quando firmou entendimento de que, com o advento da Lei nº 11.343/2006, não houve descriminalização (
abolitio criminis
) da conduta de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, mas, mera despenalização.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022